Tribunal: STF
Processo: ARE 1447199
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, cuja ementa transcrevo: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ICMS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA AFASTADA. REQUISITOS LEGAIS OBSERVADOS. CDA ELABORADA DE FORMA ESCORREITA. AUTUAÇÃO POR CONSTATAÇÃO DE PAGAMENTO A MENOR. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DEVIDO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. MULTA PUNITIVA. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. PRECEDENTES DO STF. APELO NÃO PROVIDO”. (eDOC 90, p.1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37; e 150, IV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que a imposição de sanções não constitui ato vinculado das autoridades administrativas, que deve obedecer aos princípios da motivação e da razoabilidade. Afirma-se a inexistência de ato ilícito no caso em tela a motivar qualquer sanção.



    Sustenta-se que a obtenção de recursos para custear os gastos públicos, por meio da tributação, deve ser compatível com a livre iniciativa e com o direito à propriedade. Aponta-se o cabimento da extensão do princípio constitucional do não confisco às penalidades.



    Argumenta-se que o entendimento desta Corte é no sentido de que são confiscatórias as multas fixadas em valores que representam parcela significativa do tributo exigido ou, ainda, ultrapassem o percentual de 100%.



    Assevera-se que, embora as sanções às infrações tributárias tenham sempre a finalidade de forçar o pagamento dos valores devidos ao erário, elas não podem ser desvirtuadas, sob pena de desvio de finalidade.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Na hipótese, o Tribunal de origem manteve a multa punitiva imposta pelo Fisco nos seguinte termos:



    “Por derradeiro, não deve ser acolhido o pedido de afastamento das multas impostas pelo Fisco Estadual, nem há que se falar em redução do percentual fixado. 



    A imposição da multa constitui mecanismo à disposição das autoridades fiscais para desestimular o contribuinte a descumprir a obrigação legalmente imposta. Trata-se, pois, de legítimo instrumento de política fiscal. 



    Consoante entendimento do STF, são consideradas confiscatórias as multas fixadas em 100% (cem por cento) ou em montante superior ao próprio valor do tributo devido. Veja-se:



    (...)



    No caso em análise, verifica-se que as multas foram arbitradas nos percentuais de 60% (sessenta por cento) e 70% (setenta por cento) sobre o valor do débito (id. 72607046, fl. 06, PJE-1º grau, autos da execução fiscal nº 0568628-10.2016.805.0001). Os referidos percentuais não extrapolam o valor da obrigação principal, inexistindo, portanto, ofensa ao princípio constitucional da vedação ao confisco (art. 150, inciso IV da CF/88) e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade”. (eDOC 90, p. 11-12)



    Com efeito, constato que o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte segundo a qual o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que, apenas quando o percentual for superior a 100% do quantum do tributo devido, o caráter confiscatório se revela de forma mais evidente.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA SEMELHANÇA COM A MATÉRIA DISCUTIDA NO RE 736.090. INOCORRÊNCIA. MULTA PUNITIVA. PERCENTUAL DE 25% SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. 1. O paradigma de repercussão geral (Tema 863 da RG) aplica-se exclusivamente para a fixação do limite máximo da multa fiscal qualificada prevista no art. 44, I, §1º, da Lei nº 9.430/1996. 2. Em relação ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de não competir ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer isenções tributárias ou redução de impostos. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 905.685 AgR-segundo, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 8.11.2018)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. CDA. Nulidade. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Matéria infraconstitucional. Afronta reflexa. Multa. Caráter confiscatório. Necessidade de reexame de fatos e provas. Taxa SELIC. Constitucionalidade. 1. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa ou do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Ambas as Turmas da Corte têm-se pronunciado no sentido de que a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição. 3. Para acolher a pretensão da agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da proporcionalidade ou da razoabilidade da multa aplicada, seria necessário o revolvimento dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. É firme o entendimento da Corte no sentido da legitimidade da utilização da taxa Selic como índice de atualização de débitos tributários, desde que exista lei legitimando o uso do mencionado índice, como no presente caso. 5. Agravo regimental não provido”. (RE 871.174 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 11.11.2015)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 90, p.12), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente